Tribunal: TJSP
Processo: 2271840-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Cheque. Ação monitória. Determinação de emenda da petição inicial para comprovação de que a pessoa que endossou o cheque que instrui a exordial tinha poderes de representação da pessoa jurídica designada como favorecida do crédito. Hipótese que não se subsume ao rol de decisões agraváveis. Recurso incabível. Precedentes.
A questão trazida ao Tribunal por meio deste recurso não se subsume às

Ementa:

Cheque. Ação monitória. Determinação de emenda da petição inicial para comprovação de que a pessoa que endossou o cheque que instrui a exordial tinha poderes de representação da pessoa jurídica designada como favorecida do crédito. Hipótese que não se subsume ao rol de decisões agraváveis. Recurso incabível. Precedentes.
A questão trazida ao Tribunal por meio deste recurso não se subsume às hipóteses previstas no art. 1015 do CPC. Embora o STJ venha entendendo que a taxatividade do rol daquele dispositivo legal deva ser mitigada, se demonstrada a urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso da apelação, não se verifica tal urgência no caso concreto.
Agravo não conhecido.